Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. LEI 3.624/2005. VIGÊNCIA. OBSERVÂNCIA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I).
2. A Lei Distrital no 6.618/2020 alterou de 10 para 20 salários-mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta.
3. A obrigação de pagar foi reconhecida antes da vigência da Lei no 6.618/2020. Logo, o teto máximo para a expedição da RPV nos autos originários deve observar o limite de 10 (dez) salários-mínimos, nos termos da Lei no 3.624/2005, art. 1o.
4. Recurso conhecido e não provido.